Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização de seguro movida em desfavor da seguradora, julgou improcedente os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes do não pagamento. Sinistro oriundo do roubo de veículo que estava estacionado, mas cuja cobertura foi negada por ter sido conduzido pela filha do segurado, menor de 25 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui cobertura para condutores entre 18 e 25 anos é válida no caso de roubo do veículo; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de exclusão de cobertura para condutores entre 18 e 25 anos foi inserida em contrato digital, sem destaque ou explicação clara, violando o dever de informação previsto no CDC.
4. O evento danoso (roubo do veículo) não guarda relação com a idade da condutora, não havendo nexo causal entre a exclusão etária e o sinistro.
5. A seguradora não comprovou o agravamento do risco nem a má-fé do segurado, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC e art. 768 do CC.
6. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de agravamento do risco para justificar a negativa de cobertura.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que exclui cobertura securitária com base na idade do condutor não se aplicada automaticamente em casos de roubo, quando não demonstrado o agravamento do risco ou má-fé do segurado."; "2. É indevida a negativa de cobertura fundada exclusivamente na idade do condutor, sem nexo causal com o sinistro."; "3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 757, 766 e 768; CDC, art. 47; Lei 15.040/2024, arts. 56 a 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1236196, 0731554-10.2018.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 04/03/2020, DJe: 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1192129, 0712287-34.2018.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/08/2019, DJe: 27/09/2019.